Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-60.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002498-60.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PAULO
CELSO
SANCHEZ
(ESPÓLIO),
é
apelado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
ALBATROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-60.2018.8.26.0248 -Voto no 31250
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002498-60.2018.8.26.0248
1a Vara Cível de Indaiatuba
Apelante: Paulo Celso Sanchez (Espólio)
Apelado: Condomínio Edifício Albatroz
Juiz de 1o Grau: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Voto no 31250.
- Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial -
Embargos à execução - Manutenção da revogação do
benefício da justiça gratuita - Fixação de prazo para
recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção
- Apelo não conhecido.
Trata-se de apelo interposto pelo autor de
embargos opostos à execução de título extrajudicial - crédito de despesas
condominiais -, cujo pedido foi julgado improcedente pela r. sentença de fls.
230/235.
Recurso tempestivo.
Houve resposta (fls. 260/271).
É o relatório.
O espólio autor, ora apelante, pediu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, na inicial destes embargos (fls. 11), e o
benefício lhe foi concedido pela decisão de fls. 112.
O
embargado
impugnou
a
concessão
do
benefício (fls. 115/118) e ele foi revogado pela r. sentença de fls. 230/235.
No apelo, o espólio embargante pediu o
restabelecimento do benefício, mas a revogação foi mantida pela decisão de
fls. 332/333, que também fixou o prazo de cinco dias para comprovação do
recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código
de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, mas o
recolhimento não veio aos autos (fls. 335).
Como não houve recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-60.2018.8.26.0248 -Voto no 31250
3
recursal, ficou caracterizada a deserção.
Diante do exposto, não conheço do apelo, porque
está deserto.
SILVIA ROCHA
Relatora